Tribunal: TJDFT
Processo: 0015006-35.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS NA BUSCA DE BENS DOS DEVEDORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. ARTS. 206, § 3o, VIII, E 206-A, DO CC. OCORRÊNCIA. ART. 921, § 5o DO CPC. ALTERAÇÃO DA LEI 14.195/21. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
3. Na hipótese, o processo de execução foi suspenso em 26/7/2017, ante a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 26/7/2018. Iniciada a contagem do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente do título (cédula de crédito comercial), o exequente/apelante não empreendeu diligências frutíferas na busca de bens dos executados/apelados, e o simples pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a sua inércia. Assim, mesmo com a suspensão da contagem dos prazos prescricionais imposta pela Lei n. 14.010/2020, período de 12/6/2020 até 30/10/2020, a prescrição intercorrente configurou-se em dezembro de 2021, nos termos dos arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A, do CC. Anota-se, ainda, que o Juízo de origem intimou regularmente as partes para manifestação sobre o transcurso do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.
4. A nova redação do art. 921, § 5o, do CPC, alterada pela Lei 14.195/21, publicada em 26 de agosto de 2021, que dispensou as partes dos ônus da sucumbência nos casos em que reconhecida a prescrição intercorrente, possui aplicação imediata aos processos em curso. Assim, acertada a sentença recorrida que, em atenção à nova regra, deixou de fixar honorários advocatícios contra o executado.
5. Recurso conhecido e desprovido.